Tribunal: TJDFT
Processo: 0024901-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0024901-50.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALCIDES AMANCIO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO RAMOS VAZ, ASDRUBAL MATTOS MARQUES, CARLOS DA COSTA RODRIGUES, DAVID DEO ALMEIDA LACERDA, DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ERICK MIRANDA DE QUEIROZ, FABIO MACHADO PEREIRA, GABRIEL AUGUSTO CABECEIRA GEREMIAS, GEILSON ALVES SOARES, GLAUCIO ALVES DA MATA, GLICIO RODRIGUES DA MATA, HELCIO BORGES DE JESUS, LAMBERTO FRANCA COSTA, LAUDEMIR MAGANOS MAIA, MANOEL MESSIAS ARAUJO PINTO, MARCELO DE ARAUJO GALIZA, MARIA ANITA PAES LANDIM RIBEIRO, NEUSO FRANCISCO DOS ANJOS, SILVIO INACIO TAVARES DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 8856787, p. 1): MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE IRREGULAR E REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. É de se rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir, quando os Impetrantes buscam o Judiciário com fundado receio de eventual prática do ato por parte da autoridade coatora. É dizer: tem justo receio de possível ato abusivo a ser praticado pelo agente público competente ao aplicar as penalidades. 2. O art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade, Feito n.o 2009.00.2.006922-7. 3. A decisão proferida em controle concentrado pelo Plenário ou órgão especial de um tribunal no incidente transcende o caso específico que a ensejou vinculando, internamente, os órgãos fracionários da Corte. 4. O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, ser ilegal a apreensão de veículo e o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas. Precedentes. 5. Apelação Cível e Remessa Necessária desprovidas. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019